Tribunal: TJDFT
Processo: 0720317-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720317-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA DA SILVA AGRAVADO: DF LEGAL/AGEFIS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA LÚCIA DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Cautelar Antecedente no 0708841-77.2024.8.07.0018 indeferiu o pedido antecipatório formulado pela autora, ora agravante, consistente na suspensão de qualquer ato destinado a demolir sua casa ou oficina, situados na Colônia Agrícola Cana do Reino, chácara 137, DF 001, lotes 05 a 07, condomínio residencial Prime II, em Vicente Pires/DF. A agravante narra que os agentes do Distrito Federal afirmaram que nesta semana que se inicia retomariam as operações de demolição das construções realizadas na área, havendo iminência de que sua residência e oficina sejam demolidas. Afirma que há viabilidade de regularização da área e que o Governo do Distrito Federal, por meio do Decreto 45781/2024 garantiu que não haveria ordem demolitória diante da manifestação em sua regularização. Diz que possui interesse na regularização e que, em ponderação aos princípios do direito à moradia e livre iniciativa de trabalho, se mostra desproporcional e desarrazoado qualquer ato do Distrito Federal consistente em derrubar as construções. Destaca, ainda, que o imóvel está localizado em área privativa, pertencente ao espólio de D ́Utra Vaz e, por mais que seja limítrofe à terras da União, houve desapropriação, apenas em parte, da 3a Gleba da Fazenda Brejo ou Torto, inscrita na Matrícula 154.303 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sendo está pendente ação demarcatória para que se fixe o perímetro da área desapropriada. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a decisão que declinou da competência para a Justiça Federal e, ainda, a suspensão de qualquer ato consistente na demolição das edificações por ela erigidas. No mérito, pleiteia o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para que se defira o pedido cautelar antecedente. Preparo devidamente recolhido no ID 59284519 e 59284520. Despacho de ID 59330341 intimando quanto ao possível não conhecimento do recurso, a agravante 59898629 requereu que fosse analisado como se tivesse sido interposto contra decisão proferida posteriormente. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, seja por ausência de interesse, por violação à dialeticidade recursal ou mesmo perda do objeto. Importante delinear que na data de 20 de maio de 2024, o Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal proferiu decisão indeferindo o pedido antecipatório formulado pela agravante, cujo teor transcrevo (ID 197351722dos autos de origem): I. Inicialmente, excluo da lide a SECRETARIA DE ESTADO - DF LEGAL pois mero órgão, sem personalidade jurídica própria, que integra a administração direta, DISTRITO FEDERAL, que já está no polo passivo da lide. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência, em caráter antecedente. Ao menos neste momento processual, não há como apurar a existência de qualquer ilegalidade na atuação dos agentes de fiscalização. A parte autora não apresentou o ato administrativo com a consequente motivação. De acordo com o Código de Obras e Edificações, lei distrital 6.138/2018, no caso de obras irregulares, iniciais ou em desenvolvimento, é cabível a demolição sem qualquer intimação prévia. Trata-se de situação de urgência, que admite a autoexecutoriedade, como decorrência do poder de polícia do Estado. Ao contrário do que alega a autora, nesta hipótese, não há necessidade de prévio processo administrativo. Por outro lado, é irrelevante se a área é privada ou pública. No caso de construções irregulares, inicias ou em desenvolvimento, é possível a demolição. Não há nenhuma evidência de que a autora tenha alvará ou autorização para a realização da construção. Não se pode confundir a regularização da área com a regularização da obra. As situações são diversas. A ausência de alvará de construção em áreas irregulares também viola o Código de Edificações. Todavia, não há como determinar qualquer é a situação da área da parte autora. Os documentos acostados aos autos não são suficientes para evidenciar se a ocupação irregular de área pública, como parece ser o caso, ou construção irregular em área privada. Os atos dos agentes de fiscalização, como decorrência do poder de polícia do Estado, presumem-se legítimos e verídicos. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser desqualificada por provas em sentido contrário. A autora apenas e tão somente se tornou cessionária de direitos sobre a referida área em 2.022, ciente dos problemas de regularização. De acordo com o instrumento particular de cessão de direitos, ID 197259108, a autora adquiriu direitos de área que integram gleba maior. Não há evidências de que a área é privada, até pelo litígio ainda existente. Ademais, ainda que privada, não há nenhum elemento para que este juízo possa exercer eventual controle sobre atos da administração. O objeto desta ação é questionar fiscalização promovida pelos agentes de fiscalização. Eventual ilegalidade da atuação dos agentes depende de demonstração do ato praticado e da motivação. A autora não apresenta absolutamente nada. Não há como exercer o controle judicial de atos de fiscalização sem que se possa ter ciência plena de quais são estes atos. Por isso, essencial o contraditório e dilação probatória. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória. Intime-se o autor para, em 5 dias, emendar a inicial, no termos do artigo 303, § 6o, do CPC. Entretanto, o presente recurso foi interposto no dia 19 de maio de 2024, ou seja contra a decisão agravada proferida pelo juízo plantonista em 19 de maio de 2024, ID 197259785, que traz o seguinte teor: Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas em sede de plantão judiciário devem passar pelo crivo do magistrado com o intuito de se averiguar a urgência necessária para possibilitar sua análise fora do expediente forense. Segundo dispõe o art. 119, “as medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima”. O § 1o desse dispositivo especifica que “entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo”. E, nos termos do § 2o, “caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa”. Em outras palavras, os requerimentos sujeitos à análise pelo juiz plantonista são aqueles que correm risco de perecimento durante o período de plantão, o que não é o caso dos autos. Não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência excepcional do plantão judiciário, vez que a análise da tutela pretendida pode ser realizada tão logo se inicie o expediente forense sem a perda do direito ou a ocorrência de lesão irreparável à parte requerente. Registro que a hipótese trazida aos autos não se enquadra entre aquelas previstas no art. 117 do Provimento Geral. Não vislumbro, na espécie, risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial e não possa esperar até o início do expediente normal, cabendo ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Determino, portanto, a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos dos arts. 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT. Entretanto, as razões recursais não combatem a decisão recorrida, pois tratam acerca da existência dos elementos necessários à concessão da antecipação da tutela pretendida, ao passo que a decisão recorrida sequer analisou a presença dos elementos autorizadores, já que diferiu a análise ao juízo natural. Assim, a insurgência da agravante deveria ter se dirigido ao entendimento de que não existia urgência necessária para a análise do pedido pelo juízo plantonista, o que não ocorreu. Portanto, incabível o conhecimento do recurso que não ataca especificamente os fundamentos do ato judicial impugnado, sendo necessária o não conhecimento do recurso. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS. RECONHECIMENTO. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA DEVIDA. 1. Não atende ao princípio da dialeticidade o recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. É mantida a decisão agravada que, adequadamente, negou seguimento ao agravo por não atender a pressuposto de admissibilidade, com amparo no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. 3. O Agravo Interno é julgado manifestamente improcedente e condenado o Agravante a pagar aos Agravados multa no valor equivalente a um por cento do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, de acordo com o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 1.021 do CPC. 4. Agravo Interno desprovido (Acórdão 1772468, 07248007920238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES DISSOCIADAS. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. É inepto o agravo de instrumento cujos fundamentos e pedidos são dissociados do conteúdo da decisão recorrida. 2. Não se conhece do recurso cujas razões de inconformismo estão acobertadas pela preclusão temporal. 3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu agravo interno razões dissociadas do ato impugnado ou preclusas, o recurso não poderá ser conhecido. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1440935, 07156513020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, carece a agravante de interesse de agir, conforme se explica. Doutrinariamente, o interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. Em outras palavras, a ausência de interesse de agir se reputa manifesta somente quando o provimento jurisdicional não se reveste de qualquer utilidade, ou não é necessário, ou, ainda, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. No caso dos autos, após a remessa do processo para o Juízo natural, foi proferida decisão que analisou o pedido antecipatório formulado pela autora o que, consequentemente, caracteriza a perda superveniente do interesse recursal e gera a perda do objeto do presente recurso. Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme preconiza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que as razões dissociadas e ausência de interesse não são matérias cabíveis de serem sanadas, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de junho de 2024 11:31:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador